Tribunal: TJBA
Processo: 8005266-88.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8005266-88.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE:MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMBARGADO: DORALICE PALMA SILVA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS NÍVEIS DE PROGRESSÃO NA CARREIRA. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL 873/2008. TEMA 911 DO STJ. PREVISÃO DE NÍVEIS DE PROGRESSÃO MEDIANTE MULTIPLICADORES INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. REPERCUSSÃO DEVIDA COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO A MENOR DEMONSTRADO QUANTO AOS ANOS DE 2022 E DE 2023. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por servidora do magistério, reconhecendo o direito à repercussão do piso salarial nacional sobre os níveis de progressão na carreira, com condenação ao recálculo dos vencimentos referentes aos anos de 2022 e 2023. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de erro material, omissão ou obscuridade quanto à análise da conformidade dos pagamentos realizados ao piso salarial nacional e à aplicação da legislação municipal sobre progressão funcional. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão, obscuridade e ao saneamento de contradição e erro material, não constituindo meio hábil à reapreciação da matéria. 4. O acórdão embargado analisou e decidiu todos os assuntos postos a exame, fundamentando-se no entendimento do STF (ADI 4.167/DF) e STJ (Tema 911) sobre a repercussão do piso nacional quando a legislação local prevê multiplicadores percentuais. 5. A Lei Municipal nº 873/2008 estabelece diferenças entre níveis calculadas a partir do vencimento inicial mediante percentuais, gerando repercussão automática do piso em toda a carreira. 6. A documentação encartada demonstrou pagamento a menor nos anos de 2022 e 2023, justificando a condenação ao recálculo e pagamento das diferenças. 7. Não se configura julgamento extra petita, uma vez que a decisão embargada se ateve aos limites do pedido formulado pela autora, que incluía expressamente a repercussão do piso nacional sobre os níveis da carreira, conforme previsto na Lei Municipal nº 873/2008. 8. A pretensão do embargante configura tentativa de reexame do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação cível nº 8005266-88.2023.8.05.0039, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como embargada, DORALICE PALMA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões a seguir expendidas.